Tribunal: TJSP
Processo: 1033409-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL – Indeferimento de licença para tratamento de saúde – Moléstias comprovadas em laudo pericial – Necessidade clínica do afastamento funcional – Ação julgada procedente – remessa necessária e apelação fazendária não providas.